Tribunal: TJDFT
Processo: 0725927-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELOS AUTORES. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. DANOS MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54606275). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, os requerentes alegam ter sofrido furto de documentos pessoais, inclusive de seus passaportes, durante trajeto aéreo entre São Paulo e Barcelona, quando os documentos estariam acomodados em pasta no interior de uma mochila posicionada debaixo da poltrona de assento dos recorrentes. Relatam que a ausência dos documentos apenas foi notada na imigração do aeroporto, necessária ao prosseguimento da viagem para o destino final na cidade de Porto/Portugal. Afirmam que por não possuírem seus respectivos passaportes os recorrentes foram retidos e alocados em alojamento com pessoas que seriam deportadas até obterem novos passaportes e passagens para Lisboa, sem auxílio da empresa requerida.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que o dever de guarda dos documentos era dos requerentes e que o fato não restou comprovado, uma vez que o extravio ou furto dos documentos pode ter ocorrido após o ingresso na área dos portões.
5. No julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao Tema 210 ("Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor"). Contudo, o entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativos ao transporte aéreo internacional. O julgado não alcança, conforme tese fixada pelo STF, a compensação devida por dano moral. Nesse sentido: "Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.” (STF. Plenário. RE 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 1.240) (Info 1080). Dessa forma, aplica-se ao caso, no tocante aos danos materiais, o previsto na Convenção de Varsóvia e de Montreal, e, no tocante aos danos morais, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal.
6. São elementos gerais ou pressupostos da responsabilidade civil: a) a conduta humana (positiva ou negativa); b) o dano ou prejuízo e c) o nexo de causalidade.
7. No caso dos autos, em que pese seja incontroverso o dano sofrido pelos autores, caracterizado pela angustiante perda ou furto de passaportes durante viagem internacional, situação que não apenas gerou insegurança e transtornos, mas também os obrigou a enfrentar procedimentos burocráticos e potencial risco de deportação, cumpre observar que a ausência de comprovação de que o furto teria ocorrido especificamente dentro da aeronave e a possibilidade de ter o furto ou extravio dos documentos ter acontecido em outro momento, como no trajeto entre o avião e a área de desembarque, enfraquecem as alegações dos requerentes.
8. Ademais, considerando que os documentos dos requerentes estariam acomodados em uma mochila sob uma de suas poltronas, deve-se salientar que a vigilância e proteção desses itens estavam majoritariamente sob controle e responsabilidade dos autores, sendo destes primordialmente o dever de guarda dos documentos pessoais, como passaportes, acondicionados em bagagens de mão. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: "JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DE MÃO. PERDA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Insurge-se o autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos, em razão de perda de bagagem de mão, aduzindo que a guarda é de responsabilidade da prestadora de serviços, razão porque pugna pela sua reforma. 2. Conforme §1o, do art. 14, da Resolução 400/2016, da ANAC, o transporte da bagagem de mão é de responsabilidade do passageiro. 3. Da própria narrativa, verifica-se que o autor/recorrente não teve a cautela necessária na guarda de seus pertences pessoais, transportados em bagagem de mão, que possibilitou que outro passageiro os levasse sem que percebesse, o que é de sua exclusiva responsabilidade. Dessa forma, descabido o reconhecimento de dano presumido, pois, frise-se, era dever do próprio passageiro o seu transporte em segurança. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Arcará a parte autora/recorrente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1171761, 07465462820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
9. A alegação de danos materiais e morais exige provas concretas que estabeleçam de maneira inequívoca a responsabilidade da parte requerida. Portanto, considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), em especial a conduta da requerida que tenha desrespeitado a ordem jurídica causando prejuízo aos requerentes, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.